Tribunal: STF
Processo: HC 95174
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO:
   IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA: DISTINÇÃO.
   INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE
   ROUBO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: OBSERVÂNCIA DO ART.
   33 DO CÓDIGO PENAL.
1.      O crime de roubo abrange a subtração da
   coisa e a violência ou ameaça à vítima. Daí a impossibilidade de
   desclassificação para o crime de furto.
2.      Tem-se por consumado
   o crime de roubo quando, cessada a clandestinidade ou a violência,
   o agente tenha tido a posse da coisa subtraída, ainda que
   retomada logo em seguida. Situação distinta é a veiculada no HC
   n. 88.259, em que o paciente subtraiu um passe de ônibus,
   utilizando-se de arma de brinquedo. Considerou-se a
   particularidade consubstanciada na circunstância de ter sido ele
   o tempo todo monitorado por policiais que se encontravam no local
   do crime. Inaplicabilidade desse precedente ao caso ora examinado,
   em que o paciente teve a posse dos bens subtraídos, ainda que
   por pouco tempo.
3.      A Segunda Turma desta Corte afirmou
   entendimento no sentido de ser "inaplicável o princípio da
   insignificância ao delito de roubo (art. 157, CP), por se tratar
   de crime complexo, no qual o tipo penal tem como elemento
   constitutivo o fato de que a subtração de coisa móvel alheia
   ocorra 'mediante grave ameaça ou violência à pessoa', a
   demonstrar que visa proteger não só o patrimônio, mas também a
   integridade pessoal" [AI n. 557.972-AgR, Relatora a Ministra
   Ellen Gracie, DJ de 31.3.06].
4.      O regime inicial semi-aberto é
   adequado ao disposto no artigo 33, § 2°, II, do CP.
        Ordem
   denegada.